Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C GUARDA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. EXAME DE DNA CONCLUSIVO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. VALOR DOS ALIMENTOS FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo réu em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de investigação de paternidade cumulada com guarda, convivência e alimentos, proposta por criança representada por sua genitora. A sentença reconheceu a paternidade, fixou alimentos definitivos em 25% dos rendimentos brutos do réu, regulamentou o direito de convivência e concedeu à mãe a guarda unilateral da menor. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de supostas falhas na cadeia de custódia do exame de DNA, bem como excesso no valor fixado a título de alimentos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em virtude de supostas irregularidades na realização do exame de DNA; (ii) estabelecer se o valor dos alimentos fixado em 25% dos rendimentos brutos do réu deve ser reduzido para 20% da remuneração líquida, à luz do binômio necessidade/possibilidade.
III. Razões de decidir
3. A sentença não configura cerceamento de defesa quando o exame de DNA é realizado com a anuência do réu, com resultado conclusivo de 99,9999988% de compatibilidade genética, não havendo impugnação válida quanto à metodologia, cadeia de custódia ou autenticidade do laudo. 4. Alegações genéricas de possível influência indevida ou falhas procedimentais, desacompanhadas de qualquer elemento concreto, não afastam a presunção de veracidade da prova técnica produzida por laboratório credenciado e em conformidade com protocolos científicos. 5. A jurisprudência é firme no sentido de que a realização de nova perícia somente é admitida quando houver indícios concretos de fraude, erro ou manipulação do material genético, o que não se verificou no caso.
6. O valor dos alimentos fixado em 25% dos rendimentos brutos do genitor respeita o binômio necessidade/possibilidade, considerando: (i) a idade da alimentanda (1 ano e 10 meses), cujas necessidades são presumidas; (ii) a renda do réu, soldado da PM com vencimentos brutos superiores a R$ 4 mil; (iii) a atual situação de desemprego da genitora, que detém a guarda unilateral.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do réu.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; CPC, arts. 98, §3o; 487, I; 85, §§2o, 11 e 16; 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1275194, 0001860-87.2016.8.07.0007, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 19.08.2020, DJe 28.08.2020; TJDFT, Acórdão 2023745, 0711417-82.2024.8.07.0005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 17.07.2025, DJe 29.07.2025.